Tribunal: TJMT
Processo: 1000426-12.2020.8.11.0034
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000426-12.2020.8.11.0034
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 82.601.345/0007-50 (AGRAVANTE), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), MARCY LUISA FRIZZO GIRARDI - CPF: 423.290.869-20 (AGRAVANTE), VILMAR GIRARDI - CPF: 351.246.109-30 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU ACOLHIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PARCELAMENTO FUNEDS (FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - EFEITOS
EX TUNC
– REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA DATA DO JULGAMENTO DA ADI
62120/2015
– PRAZO QUINQUENAL NÃO TRANSCORRIDO – INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – O TJMT, ao julgar as ADIs 100642/2013 e 62120/2015, declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 9.841/2010 e decretos regulamentadores, com efeito
ex tunc
, de modo que os contratos de parcelamento com benefício do FUNEDS foram cancelados.

2-
No julgamento das referidas ADIs houve
determinação judicial para que o Fisco Estadual promovesse os atos de cobrança relativos aos saldos remanescentes dos parcelamentos concedidos com os benefícios previstos nas legislações declaradas constitucionais.

3- O parcelamento do débito tributário interrompe o lustro prescricional, por se tratar de reconhecimento do débito tributário, a teor do art. 174, IV, do Código Tributário Nacional.

4- Não decorrendo mais de 05 (cinco) anos entre a data do julgamento das ADIs e do recebimento da Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial, não há falar em prescrição.

3-
Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
agravo interno interposto por

Solo Vivo Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda e outros
contra a decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou acolhimento ao recurso de embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso com vistas a obter a reforma da sentença que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante e, consequentemente, afastou a ocorrência da prescrição e decadência, com a determinação de retorno dos autos à Comarca de origem para prosseguimento (Id. 221440651).

Em suas razões recursais os agravantes alegam que
“A decisão guerreada negou acolhimento aos Embargos limitando-se a arguir o não cabimento dos mesmos e que a decisão anterior fora devidamente fundamentada, entretanto, data vênia, sem a devida e necessária motivação, ao meramente repetir os termos Apelação”.

Aduzem que
“Ao negar o pedido, a Relatoria não cuidou de tecer comentários acerca da segurança jurídica e do respeito aos princípios constitucionais que são cerne do instituto da prescrição”.

Asseveram que
“O Agravado tinha em suas mãos crédito vencido, que não só poderia como DEVERIA ter inscrito em dívida ativa e procedido à cobrança, como é sua obrigação! NÃO O FEZ E AGORA USA DE SUBTERFÚGIO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARA CONSERTAR SUAS FALHAS, APAGAR OS TRAÇOS DE SEUS ERROS”.

Afirmam que
“não pode o Agravante ser maior que o instituto da prescrição, parcelando valores já prescritos, deixando-os prescrever uma vez mais e vindo, agora, usar de artimanha legal para reaver o que já não mais lhe é de direito”.

Pautados nesses argumentos, requerem o provimento do recurso a fim anular a decisão monocrática e, como consequência, que o apelo seja levado a julgamento colegiado, a fim de reconhecer a prescrição do direito do agravado em promover a cobrança do crédito tributário
sub judice
(Id. 228156171).

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso para manter inalterada a decisão monocrática (Id. 238778197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
agravo interno interposto por
Solo Vivo Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda e outros
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou acolhimento ao recurso de embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso com vistas a obter a reforma da sentença que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante e, consequentemente, afastou a ocorrência da prescrição e decadência, com a determinação de retorno dos autos à Comarca de origem para prosseguimento
.

Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o regimento interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

As partes agravantes alegam preliminarmente a ausência de fundamentação na decisão recorrida e, no mérito, mencionam que os créditos
descritos na CDA nº
2020393381 já estavam prescritos na data do ajuizamento do executivo fiscal (21/07/2020), bem como no momento que foi proferido o despacho ordenando a citação (28/07/2020).

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pelas partes agravantes, estas não trouxeram aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática objurgada.

Observa-se que a decisão recorrida aplicou de forma adequada o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça e se encontra devidamente fundamentada.

Atenta à questão controvertida
, importante ressaltar que, no que tange à prescrição dos créditos tributários, de acordo com o artigo 174 do Código Tributário Nacional, o prazo de 5 (cinco) anos passa a fluir com a constituição definitiva do crédito, vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

Conforme se extrai do referido dispositivo legal, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

No caso dos autos, verifica-se que, as referidas dívidas foram objeto de parcelamento do FUNEDS (Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso), instituído pela Lei nº 9.481/2010 e regulamentado pelo Decreto nº 526/2011.

Frisa-se que, ao aderir ao programa de parcelamento fiscal, o contribuinte reconhece o débito junto ao Fisco.

Com efeito, durante o período em que o parcelamento do FUNEDS permaneceu em vigência, não houve decurso do prazo prescricional.

Ocorre, todavia, que a
lei estadual e decretos regulamentadores do
parcelamento do FUNEDS foram declarados
inconstitucionais
pelo Tribunal Pleno do
TJMT, com efeito
ex tunc
, quando do julgamento das
ADIs 100642/2013 e 62120/2015, como cito:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 9.841/10 QUE INSTITUI FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO – REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROCEDÊNCIA – LEI QUE PERMITIU, DE FORMA VELADA, A CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – DELEGAÇÃO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA REGULAMENTAÇÃO DAS BENESSES – OFENSA À EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA VEICULAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS – VIOLAÇÃO AO DIREITO DOS MUNICÍPIOS DE RECEBIMENTO DA PARCELA QUE LHES É DEVIDA DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS INTEGRADAS AO FUNDO E DAQUELAS REFERENTES AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REMIDOS OU ANISTIADOS ILÍCITAMENTE – VINCULAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS EM HIPÓTESE NÃO RESSALVADA PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/10 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 –
EFEITOS EX TUNC
– ADIN PROCEDENTE. 1. A permissão da concessão de remissão e anistia de créditos tributários, camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, vulnera flagrantemente o disposto no art. 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso. 2. A vinculação da receita derivada de créditos tributários a determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso. 3. A vedação da vinculação da receita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social”.
(ADI 100642/2013, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 26/06/2014, Publicado no DJE 02/07/2014). (destaquei).

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 11, 12 E 13 DA LEI ESTADUAL Nº 10.236/2014 – DECRETO ESTADUAL Nº. 30/2015 - CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA SEMELHANTE JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL PLENO EM ADIN (LEI Nº. 9.481/2010) – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - PROCEDÊNCIA DA ADIN - INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 11, 12 E 12 DA LEI ESTADUAL Nº. 10.236/2014 E, POR ARRASTAMENTO DO DECRETO ESTADUAL Nº. 7. 30/2015 - EFEITOS EX TUNC. A permissão da concessão de anestia e remissão de créditos tributários, camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, no caso, os artigos 11, 12 e 13 Lei Estadual nº. 10.236/2014, vulnera flagrantemente o disposto no artigo 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso, muito mais ainda quanto a matéria apresentada é semelhante a outra já declarada inconstitucional pelo próprio Tribunal Pleno em outro ADIn (Lei nº 9.481/2010). A vinculação da receita derivada de créditos tributários a determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso. A vedação da vinculação da receita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social.
A declaração de inconstitucionalidade dos artigos 11, 12 e 13 da Lei Estadual nº. 10.236/2014 e, por arrastamento do Decreto Estadual nº. 30/2015,

têm os efeitos ex tunc
. (TJMT, ADI n. 62120/2015, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Tribunal Pleno, Julgado em 14/04/2016). (destaquei).

Frisa-se que, nas referidas ADIs, além da declaração de inconstitucionalidade do FUNEDS, com efeito
ex tunc
, que implicou o cancelamento dos contratos de parcelamentos, houve
determinação judicial para que o Fisco Estadual promovesse os atos de cobrança.

Por esse motivo, o TJMT tem adotado como data de constituição do crédito aquela em que ocorreu o trânsito em julgado da ADI nº 62120/2015, a qual se deu em 21/10/2016, de modo que o prazo prescricional se findaria em 20/10/2021. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA PATRONA – REJEITADA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM FACE DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA CASSADA – AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA DE EXTINÇÃO DO FEITO - ART. 1.013 DO CPC – JULGAMENTO IMEDIATO – COBRANÇA DE ITCMD - ADESÃO A PARCELAMENTO – FUNEDS – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - ART. 174, IV DO CTN – INCONSTITUCIONALIDADE DO BENEFÍCIO RECONHECIDA PELO TJMT – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. O parcelamento do débito tributário interrompe o lustro prescricional, por se tratar de reconhecimento do débito tributário, a teor do art. 174, IV, do Código Tributário Nacional. 4. “Em vista do efeito ex tunc, da decisão que declarou a inconstitucionalidade das Leis ns. 9.481/2010 e 10.236/2014, a adesão ao parcelamento do débito não se efetivou e, portanto, o Fisco Estadual recuperou o direito de perquirir a sua satisfação. Não decorrendo mais de 05 (cinco) anos entre a data do julgamento das ADIs e do recebimento da Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial, não há falar em prescrição”. (N.U 1004417-77.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2022, Publicado no DJE 01/11/2022) 5. Recurso conhecido e parcialmente provido”.
(N.U 1001163-96.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 07/07/2023).

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXECUÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CONFISSÃO DE DÍVIDA – PARCELAMENTO FUNEDS (FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT POR MEIO DE ADI – EFEITOS EX TUNC –REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA DATA DO JULGAMENTO DA ADI – QUINQUÊNIO LEGAL NÃO TRANSCORRIDO – INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O TJMT ao julgar as ADIs 100642/2013 e ADI 62120/2015, declarou a inconstitucionalidade da Lei n.º 9.841/2010 e decretos regulamentadores, com efeito ex tunc, de modo que, os contratos de parcelamentos com benefício do FUNEDS foram cancelados.

No julgamento das referidas ADI ́s houve determinação judicial para que o Fisco Estadual promovesse os atos de cobrança relativos aos saldos remanescentes dos parcelamentos concedidos com os benefícios previstos nas legislações declaradas constitucionais.

O parcelamento do débito tributário interrompe o lustro prescricional, por se tratar de reconhecimento do débito tributário, a teor do art. 174, IV, do Código Tributário Nacional.

“Em vista do efeito ex tunc, da decisão que declarou a inconstitucionalidade das Leis ns. 9.481/2010 e 10.236/2014, a adesão ao parcelamento do débito não se efetivou e, portanto, o Fisco Estadual recuperou o direito de perquirir a sua satisfação. Não decorrendo mais de 05 (cinco) anos entre a data do julgamento das ADIs e do recebimento da Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial, não há falar em prescrição” (N.U 1004417-77.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2022, Publicado no DJE 01/11/2022).

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem a sua manutenção”.
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1029175-39.2023.8.11.0000, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/06/2024).

No caso dos autos, assim como foi consignado na decisão recorrida, entre a data do trânsito em julgado da ADI 62120/2015 (21/10/2016) e a data em que foi proferido o despacho que ordenou a citação (28/07/2020), não transcorreu mais de 05 (cinco) anos, portanto, não há que se falar em prescrição do crédito executado.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalte-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro Francisco Falão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Assim, em que pesem os argumentos declinados no agravo interno, denota-se que os recorrentes não trouxeram novos elementos aptos a ensejar a modificação da decisão objurgada, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024